Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716329-77.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, § 3°, incs. I e II, do Código de Processo Civil) no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes complementar, corrigir ou realizar qualquer modificação em suas razões de recurso no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator